Tribunal: TJPA
Processo: 0006448-22.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006448-22.2019.8.14.0401

APELANTE: MANOEL DE JESUS MONTEIRO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação da defesa contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento em provas de autoria (depoimento dos policiais) e materialidade

(auto de apreensão e laudo toxicológico).

II. Questão em discussão.

2. Há uma questão superveniente em discussão,

que prejudica o exame do mérito:

i) verificar se entre o recebimento da exordial acusatória e a publicação da sentença condenatória, ocorreu a perda da pretensão punitiva do Estado em razão da ocorrência da prescrição retroativa, que pode ser declarada em qualquer grau de jurisdição.

III. Razões de decidir
.

3.

Considerando que a denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
em 11/11/2019 e o apelante foi condenado em 04/12/2023 à uma pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, resta caracterizada

a ocorrência da prescrição retroativa,

pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, lapso temporal superior ao que é determinado no art. 109, V, do Código Penal Brasileiro, estando prejudicado o exame do mérito.

IV. Dispositivo e tese.

4. Apelação conhecida e, de ofício, extinta a punibilidade.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1°, 129, §1, I; CPP, art. 61;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP Nº 0007046-70.2014.8.14.0006, Relator(a): Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 19/02/2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em julgar prejudicado

o recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MANOEL DE JESUS MONTEIRO PINHEIRO
,

em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 18538196),

que o condenou em
04/12/2023
,

à pena de
02 (dois) anos de reclusão
,

a ser cumprida em regime aberto
,

pela prática do crime capitulado no
art. 33
,
caput
, da Lei n.° 11.343/06
e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a
denúncia
(ID 18538064)
, que no dia
25/03/2019
, por volta de 08h00min, policiais civis foram averiguar a veracidade de algumas denúncias anônimas, as quais informavam que uma pessoa conhecida pela alcunha “Chuim” estava comercializando entorpecentes em uma casa localizada na Q-2, rua da Olaria, na invasão “Riacho Doce”, Bairro do Guamá, município de Belém. Diante disso, os agentes públicos se dirigiram até o referido endereço, onde notaram uma movimentação estranha dentro do imóvel e, por esta razão, adentraram no local, quando encontraram o acusado e fizeram a abordagem, identificando-o Manoel de Jesus Monteiro Pinheiro, o qual apresentava-se bastante nervoso. Ao ser indagado, sobre a existência de entorpecentes, manteve-se em silêncio, contudo durante a realização de uma revista no imóvel, foi encontrado na janela do banheiro, uma quantidade de substância semelhante a droga conhecida como “pedra de oxi”.

Acrescenta a incoativa, que

o denunciado

ao ser indagado se havia mais drogas no local, o acusado pegou uma sacola contendo entorpecentes, que estava em um buraco, no mesmo lugar em que foi encontrada a primeira parte da substância ilícita, a saber, na janela do banheiro.

As drogas encontradas foram apreendidas e o acusado conduzido até a Seccional Urbana do Bairro do Guamá.

Em suas
razões recursais
(ID 18538206)
,

a defesa do apelante, postula, preliminarmente, pela declaração de nulidade de todas as provas carreadas aos autos do processo criminal, pois alega que a busca domiciliar realizada pela polícia civil reveste-se de completa ilicitude, posto que os policiais presentes na prisão do apelante, afirmaram que as diligências ocorridas no imóvel foram desencadeadas por denúncia anônima. Ao final, clama a defesa pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28, da Lei n.º 11.343/06, em face da inexistência de prova do fim mercantil e pela ínfima quantidade de droga apreendida.

Postula, pela expressa manifestação desta Egrégia Corte de Justiça, sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em
contrarrazões
(ID 18538212)
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, mantendo-se na integra a sentença recorrida.

Nesta
Superior Instância
(ID 18865266)
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Reconhecimento, de
ofício
, da prescrição da pretensão punitiva.

A defesa pugnou em matéria preliminar pela declaração de nulidade das provas constantes dos autos, pois alega que a busca domiciliar realizada pela polícia civil reveste-se de completa ilicitude, considerando que as diligências ocorridas no imóvel do apelante foram desencadeadas por denúncia anônima.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28, da Lei n.º 11.343/06, diante da inexistência de prova, do fim mercantil e em razão da ínfima quantidade de droga apreendida.

No entanto, um fator insuperável incide sobre as questões apresentadas no recurso defensivo, qual seja a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de
ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Analisando minuciosamente os autos e

utilizando a Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do Conselho Nacional de Justiça, verifiquei, de
ofício
, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal na modalidade
retroativa
, conforme será demonstrado.

Assim, por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de
ofício
ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita transcorre da data da consumação do crime até a sentença final;
já a
retroativa
é aquela que ocorre quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente;
na
retroativa
, da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado.
Assim, a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a
prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta perderá seus efeitos se ocorrida a
prescrição
.

O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição

retroativa
.

Segundo o jurista de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus, 2012. p. 716):

"
Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
".

Assim, entendo cabível a extinção da punibilidade de Manoel de Jesus Monteiro Pinheiro em face da caracterização da
prescrição

retroativa
da pretensão punitiva estatal, pelas razões que passo a delinear.

Na hipótese em análise, o ora
apelante
, foi condenado em 04/12/2023 à pena de 02
(dois) anos
de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos moldes do artigo 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/06.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: "
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
".

Dessa maneira, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão,

pelo crime de tráfico de drogas, verifica-se o prazo prescricional de
4 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal Brasileiro:
“
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
”. (Redação dada pela Lei n.° 12.234 de 2010).

Destarte, considerando que entre a data de
recebimento da denúncia
ocorrida em
11/11/2019
(ID 18538169, fl. 178/185)

e a data de prolação da sentença condenatória no dia
04/12/2023
(ID 18538196, fl. 311/318), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos
,

precisamente,

04 (quatro) anos e 23 (vinte e três) dias
, devendo, portanto, ser reconhecida, de
ofício
, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
:
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.” 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado. 3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória. 4. No caso concreto, o ora apelante Nilton Brandão Silva foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos moldes do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro. 5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do Código Penal: “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”. 7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (28/08/2014, ID 16540598), e a data de publicação da sentença condenatória (16/03/2022, ID 16540609), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 8. análise do mérito recursal prejudicada.
RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007046-70.2014.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do apelo e declaro, de
ofício
, extinta a punibilidade do réu

Manoel de Jesus Monteiro Pinheiro, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro, julgando prejudicado o exame do mérito.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

DESA. VANIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024